Tribunal: TJDFT
Processo: 0706927-29.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PRETENSÃO SATISFEITA NA SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REQUISITOS PREENCHIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE PEDIDO NA DENÚNCIA. EXCLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A pretensão relativa ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse aspecto.
2. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direitos.
3. Deve ser afastada da sentença a condenação a título de danos materiais e morais, uma vez que não consta pedido da denúncia, inviabilizando pudesse o acusado se manifestar plenamente sobre o pedido, restando caracterizada a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 171, caput, do Código Penal (estelionato), às penas de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima, deferir-lhe a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, a ser fixada pelo Juízo da Execução, e excluir a quantia fixada a título de indenização.